Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESINCUMBÊNCIA. COBRANÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais em que se discute a responsabilidade por cobrança indevida e danos contratuais sofridos pela autora em razão de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
2. A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o do CDC ocorre, a critério do juízo, nos casos de verossimilhança ou hipossuficiência da parte, não sendo automática. Ausentes os requisitos, não será cabível em que pese a relação consumerista existente.
3. Não tendo a parte autora logrado êxito em se desincumbir do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, mister se faz manter a sentença que julgou pela improcedência do pedido.
4 - Negou-se provimento ao recurso.